Tribunal: TJMT
Processo: 1035219-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035219-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO (APELANTE), SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELADO), ALBERTO MOREIRA CANCADO MASCARENHAS PONTES - CPF: 130.572.166-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE ISSQN. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança para garantir a emissão do “habite-se” sem a exigência do recolhimento prévio do ISSQN.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do condicionamento da expedição do “habite-se” ao pagamento do ISSQN.

III. Razões de decidir

3. O “habite-se” é um ato vinculado da Administração Pública que certifica a regularidade da edificação e o ISSQN um imposto incidente sobre a prestação de serviços.

4. O condicionamento da expedição do “habite-se” ao pagamento do ISSQN configura meio coercitivo indireto para a arrecadação de tributo, medida vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme Súmulas 70, 323 e 547.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: “A Administração Pública não pode condicionar a expedição do auto de conclusão (‘habite-se’) ao pagamento do ISSQN, sob pena de violação ao devido processo legal e de configuração de sanção política vedada pelo ordenamento jurídico”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LIV; Súmulas STF no 70, 323 e 547.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1040327-92.2022.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1035219-14.2024.8.11.0041 impetrado por
MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO DO SUL LTDA.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a segurança, “
para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de condicionar a expedição do ‘Habite-se’ do Empreendimento ‘Residencial Vale do Ouro’ à comprovação do recolhimento do ISSQN incidente sobre os serviços tomados durante a construção do empreendimento, desde que cumpridos os demais requisitos técnicos exigidos pela legislação
”.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo, argumentando que a legislação municipal estabelece a responsabilidade tributária do proprietário do imóvel pelo recolhimento do ISSQN.

Afirma que o condicionamento da expedição do “Habite-se” à quitação do tributo encontra amparo na necessidade de fiscalização e arrecadação tributária, não configurando sanção política, mas sim exercício do poder de polícia administrativa.

Defende, ainda, que o ônus de provar a regularidade dos recolhimentos ou a inexistência de prestação de serviço por terceiros incumbe ao contribuinte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida no Id. 328914353, pugnando pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial opinou pelo não provimento do recurso
(Id. 335894851).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá (MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1035219-14.2024.8.11.0041 impetrado por MRV Prime Incorporações Mato Grosso Do Sul Ltda., julgou procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a segurança, “
para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de condicionar a expedição do ‘Habite-se’ do Empreendimento ‘Residencial Vale do Ouro’ à comprovação do recolhimento do ISSQN incidente sobre os serviços tomados durante a construção do empreendimento, desde que cumpridos os demais requisitos técnicos exigidos pela legislação
”.

Pois bem.

No caso, conforme registrado pelo d. juízo
a quo
,
infere-se do conjunto probatório que a municipalidade está condicionando a expedição do
“habite-se”
ao pagamento indevido do ISSQN referente ao empreendimento “Residencial Vale do Ouro”, localizado na Rua Santa Laura, Área 05 B, bairro São João Dell Rey, em Cuiabá (MT).

Como cediço, o “Habite-se” é uma taxa decorrente do poder de polícia cobrada pelo município para atestar que a obra executada, em determinado imóvel, obedeceu ao projeto apresentado e aprovado pelo próprio ente público mediante expedição de alvará e, consequentemente, auditar se está, de fato, em condições de funcionamento, utilização e habitação.

Ademais, também é cediço que o ISSQN é um imposto que possui como fato gerador a prestação de serviço de qualquer natureza, não possuindo, portanto, correlação com a cobrança e expedição do “Habite-se”.

Dessa forma, diante da ausência de nexo entre os fatos geradores dos tributos envolvidos (taxa de poder de polícia e imposto sobre serviços), a conduta do Fisco Municipal não só viola o livre exercício da atividade econômica, como também desrespeita o devido processo legal, conforme previsto no art. 5o, LIV, da Constituição Federal.

Isso porque o contribuinte é privado de seus direitos sem a devida oportunidade de defesa, gerando um desequilíbrio na relação jurídica, favorecendo indevidamente o Fisco.

Além disso, o próprio Alvará de Obra estabelece os requisitos necessários para a emissão do “Habite-se” e, em nenhum momento, prevê o pagamento do ISSQN como condição para tanto. Assim, cumpridos os requisitos legais, a emissão do auto de conclusão é um direito subjetivo do particular, sendo um ato administrativo vinculado, sem margem para discricionariedade por parte da Administração Pública.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a negativa de expedição de atos administrativos ou negociais com base em débitos tributários é inconstitucional, conforme disposto nas Súmulas n. 70, 323 e 547.

Em mesmo norte, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento de que “
a Administração Pública não pode condicionar a expedição do auto de conclusão (‘habite-se’) ao pagamento do ISSQN, sob pena de violação ao devido processo legal e de configuração de sanção política vedada pelo ordenamento jurídico
”. (TJMT, N.U 1040327-92.2022.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025).
[sem destaque no original].

Cumpre ressaltar que o próprio legislador pátrio já previu meios adequados e legítimos para a cobrança de tributos, sendo inaceitável que a Administração Pública recorra a medidas arbitrárias e abusivas para compelir o contribuinte ao pagamento de seus débitos.

Assim, indiscutível que a imposição pelo Fisco Municipal para a emissão do “Habite-se” referente aos imóveis em questão, visando forçar o pagamento de tributos devidos, configura uma conduta confiscatória, abusiva e ilegal, devendo ser afastada em respeito ao devido processo legal e aos princípios constitucionais que regem a atividade tributária.

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, motivo pelo qual a insurgência recursal não comporta acolhimento, com a consequente ratificação da sentença em remessa necessária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026